Tribunal: STF
Processo: HC 270859
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. QUANTIDADE DE CONDUTAS VERIFICADAS NO CASO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.